Tribunal: TJDFT
Processo: 0705218-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS. FOLHA DE PAGAMENTO. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO DECIDIDO PELO TEMA 1.085 POR ANALOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os descontos em folha de pagamento são regulados por lei, devendo se limitar a 30% dos rendimentos líquidos (remuneração bruta, menos imposto de renda e seguridade social) do servidor.
2. “Segundo já consignado na decisão agravada, a jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a modalidade de empréstimo com pagamento em débito na conta-corrente mantida pela instituição financeira é distinta do empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, não se sujeitando, assim, ao limite de 30% (trinta por cento) previsto no art. 1o, § 1o, da Lei no 10.820/03”. (AgInt no AREsp 1427803/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
3. No caso dos autos, incabível a suspensão dos descontos na folha de pagamento do agravado, pois verifica-se que à época em que contraiu os empréstimos, possuía limite em sua margem consignável.
3.1. Se ocorreram fatos posteriores que levaram à diminuição de seu limite consignável, tais fatos não podem intervir no cálculo realizado à época da concessão do empréstimo.
3.2. Somente após a devida instrução processual é que será possível averiguar possível erro ou fraude na concessão do empréstimo além dos limites fixados pela lei, sendo incabível, em sede de antecipação de tutela, a cessação desses descontos.
4. Por analogia ao que fora decidido no Recurso Repetitivo REsp 1863973/SP (Tema 1.085), não se aplica a limitação imposta pelo Decreto no 28.195/07 e pela Lei Complementar Distrital no 840/2011 aos contratos de mútuo firmados por servidores do GDF, saldados mediante descontos das parcelas em conta corrente, porquanto contraídos por mera liberalidade do mutuário.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.